Tribunal: STF
Processo: ARE 1506708
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA.  AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DESAPROPRIAÇÃO - Indevida a indenização pela cobertura vegetal, quando não demonstrada a sua exploração econômica - Mantida a avaliação da terra nua realizada pelo perito judicial - Laudo pericial bem elaborado, exibindo, assim, valor tendente à justa indenização - Juros compensatórios devidos - Limitações administrativas que impedem o uso e gozo econômico do bem - Termo inicial dos juros compensatórios contado a partir da data da publicação do decreto expropriatório, vez que não houve imissão prévia na posse - Os juros compensatórios, conforme pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, devem ser fixados nos termos da lei vigente à época da imissão na posse do imóvel expropriado - A limitação do percentual de 6% ao ano, prevista no artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, deve ser aplicada apenas no período entre a alteração introduzida pela Medida Provisória 1577/97 e a sua suspensão pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em decorrência da medida liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.332-2 - Juros moratórios que devem incidir a partir do primeiro dia do exercício o seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme a Medida Provisória 2.027-39, 01.06.2000 (EDcl no Resp 642.087, Segunda Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. a 06.03.2008, e REsp 716.416, Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. a 11.12.2007, v.u.) — Observância das alterações introduzidas pela Lei n° 11.960/09, a partir da sua entrada em vigor, para o cálculo dos juros moratórios e da correção monetária — Honorários advocatícios mantidos. Recursos parcialmente providos.”  (Doc. 25, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Saul Renato Serson e Renata Serson (Doc. 28) foram rejeitados (Doc. 30)



    Nas razões do apelo extremo, Espólio de Saul Renato Serson e Renata Serson apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, incisos XXII e XXIV, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que a cobertura vegetal seria indenizável, ainda que o proprietário não a explore economicamente, sob pena de violação ao direito de propriedade e ao princípio da justa indenização. Asseveram que a “exclusão da parcela de mata impacta na esfera jurídica e econômica dos administrados subtraindo deles parte relevante do patrimônio que restará desfalcado ante à desconsideração de atributo relevante da propriedade” (Doc. 38, p. 3). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “condenar a Fazenda ao Pagamento também da parcela de mata, que não foi considerada na perícia, sendo necessário que os autos voltem à corte local para a correta avaliação da mata, em nome do princípio da justa indenização” (Doc. 38, p. 15). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 59). Irresignados, o Espólio de Saul Renato Serson e Renata Serson interpuseram o presente agravo (Doc. 65). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem entendeu que a cobertura vegetal somente é passível de indenização na hipótese em que há exploração econômica da aludida mata pelo proprietário. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que são integralmente indenizáveis as matas e revestimentos vegetais que recobrem áreas dominiais privadas, objeto de desapropriação, ou sujeitas a limitações administrativas, mesmo que integrantes de áreas de preservação permanente. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. MATAS PRESERVADAS. VALOR ECONÔMICO. REEXAME DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as matas preservadas têm valor econômico que deve ser considerado na indenização relativa à desapropriação. Assim, não há que se falar em violação do princípio da justa indenização. Questão de âmbito infraconstitucional. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.632-7, DE 12.12.1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    A demanda foi ajuizada em data anterior à da modificação implementada pela Medida Provisória 1.632-7, de 12.12.1997. Conclui-se, portanto, que a questão relativa à aplicabilidade da referida medida provisória tem natureza infraconstitucional.



    TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. DOZE POR CENTO AO ANO. SÚMULA 618 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 295.072-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 20/09/2009, destaquei) 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Estação Ecológica de Juréia-Itatins. Área de cobertura vegetal. Limitação administrativa. Indenização devida. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as áreas referentes à cobertura vegetal e à preservação permanente devem ser indenizadas, não obstante a incidência de restrição ao direito de propriedade que possa incidir sobre todo o imóvel que venha a ser incluído em área de proteção ambiental. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Agravo de Instrumento 653.062-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA SUJEITA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 



    1. A área de cobertura vegetal sujeita à limitação legal e, consequentemente à vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 677.647-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 06/06/2008, destaquei) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESTAÇÃO ECOLÓGICA - RESERVA FLORESTAL NA SERRA DO MAR - PATRIMÔNIO NACIONAL (CF, ART. 225, § 4º) - LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE AFETA O CONTEÚDO ECONÔMICO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - DIREITO DO PROPRIETÁRIO À INDENIZAÇÃO - DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL SOFRIDOS PELO PARTICULAR - RE NÃO CONHECIDO. 



    - Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora e de adotar as necessárias medidas que visem a coibir praticas lesivas ao equilíbrio ambiental. Esse encargo, contudo, não exonera o Estado da obrigação de indenizar os proprietários cujos imóveis venham a ser afetados, em sua potencialidade econômica, pelas limitações impostas pela Administração Pública.



    - A proteção jurídica dispensada às coberturas vegetais que revestem as propriedades imobiliárias não impede que o dominus venha a promover, dentro dos limites autorizados pelo Código Florestal, o adequado e racional aproveitamento econômico das árvores nelas existentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais em geral, tendo presente a garantia constitucional que protege o direito de propriedade, firmou-se no sentido de proclamar a plena indenizabilidade das matas e revestimentos florestais que recobrem áreas dominiais privadas objeto de apossamento estatal ou sujeitas a restrições administrativas impostas pelo Poder Público. Precedentes. 



    - A circunstância de o Estado dispor de competência para criar reservas florestais não lhe confere, só por si - considerando-se os princípios que tutelam, em nosso sistema normativo, o direito de propriedade -, a prerrogativa de subtrair-se ao pagamento de indenização compensatória ao particular, quando a atividade pública, decorrente do exercício de atribuições em tema de direito florestal, impedir ou afetar a válida exploração econômica do imóvel por seu proprietário. 



    - A norma inscrita no art. 225, § 4º, da Constituição deve ser interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico consagrado pelo ordenamento fundamental, notadamente com a cláusula que, proclamada pelo art. 5º, XXII, da Carta Politica, garante e assegura o direito de propriedade em todas as suas projeções, inclusive aquela concernente à compensação financeira devida pelo Poder Público ao proprietário atingido por atos imputáveis à atividade estatal. 



    - O preceito consubstanciado no art. 225, § 4º, da Carta da República, além de não haver convertido em bens públicos os imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas (Mata Atlântica, Serra do Mar, Floresta Amazônica brasileira), também não impede a utilização, pelos próprios particulares, dos recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam sujeitas ao domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental. 



    - A ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao direito de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII). Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental da República estende-se, na abrangência normativa de sua incidência tutelar, ao reconhecimento, em favor do dominus, da garantia de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante atividade que lhe seja juridicamente imputável, atingir o direito de propriedade em seu conteúdo econômico, ainda que o imóvel particular afetado pela ação do Poder Público esteja localizado em qualquer das áreas referidas no art. 225, § 4º, da Constituição.



      - Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração (CF, art. 225, caput).” (Recurso Extraordinário 134.297, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 22/09/1995, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 248.052-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 03/06/2015, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. DESAPROPRIAÇÃO. MATAS SUJEITAS À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 



    1. Desapropriação. Cobertura vegetal sujeita a limitação legal. A vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas preservadas, nem lhes retira do patrimônio do proprietário. 



    2. Impossível considerar essa vegetação como elemento neutro na apuração do valor devido pelo Estado expropriante. A inexistência de qualquer indenização sobre a parcela de cobertura vegetal sujeita a preservação permanente implica violação aos postulados que asseguram os direito de propriedade e a justa indenização (CF, artigo 5º, incisos XXII e XXIV). 



    3. Reexame de fatos e provas técnicas em sede extraordinária. Inadmissibilidade. Retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira nova decisão, como entender de direito, considerando os parâmetros jurídicos ora fixados. Recurso extraordinário conhecido em parte e, nesta, provido.” (Recurso Extraordinário 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 29/11/2002)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS. ÁREA DE COBERTURA VEGETAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que o dever de preservação da flora não elimina o potencial valor econômico das matas a serem preservadas, devendo, por isso, compor o montante a ser indenizado àquele que sofre atos ablativos ao seu direito de propriedade. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada pela origem, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 491.626-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/02/2018, destaquei) 



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 907.507, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/10/2015, e 1.275.801, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/01/2021. 



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para observância da orientação desta Suprema Corte no sentido de que é passível de indenização a despropriação de áreas de preservação permanente.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente